Tribunal: TJSP
Processo: 2025595-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
REGIME CENTRALIZADO DE EXECUÇÕES – Penhora – Anterioridade não impeditiva da transferência de quantia para o Juízo centralizador – Constrição inapta a implicar em transferência de domínio – Aplicação do art. 14 da 14.193/2021 – Decisão mantida – Recurso desprovido.